Tribunal: TJDFT
Processo: 0725398-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725398-87.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRÉ AUGUSTO CARVALHO RECORRIDA: COOPERATIVA MISTA ROMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO. ADESÃO À CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça quando a impugnação não vem acompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário. 2. Quando o instrumento contratual informa de forma clara e expressa os termos do ajuste de consórcio, não há propaganda enganosa ou falha no dever de informação ao contratante. 3. Ausente irregularidades ou ilegalidade na contratação de proposta de participação em grupo de consórcio, o contrato permanece válido e não há dano moral indenizável. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 14, § 1o e incisos, 37, § 1o, 49 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 138, 139, inciso I, 145, 147 e 422, todos do Código Civil, requerendo a condenação da parte recorrida à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que foi induzido a celebrar contrato de consórcio mediante práticas comerciais abusivas e enganosas com promessas falsas que garantiram a contemplação rápida de uma carta de crédito mediante pagamento de lance embutido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI, OAB/SP 184.546 (ID 74852653). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 14, § 1o e incisos, 37, § 1o, 49 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 138, 139, inciso I, 145, 147 e 422, todos do Código Civil, em relação ao pedido de condenação à restituição dos valores pagos, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Ademais, que tange ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o apelo não colhe melhor sorte, pois a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n, 7 do STJ” (REsp n. 2.204.300/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74852653. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020